Tribunal: TJSP
Processo: 1046867-49.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANEAMENTO BÁSICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Resumo da lide: Ação versando lançamentos de débitos de consumo avolumados entre os anos de 2003 a 2015. Parte dos valores já exigidos em execuções fiscais não embargadas. Arguição da autora de que o imóvel de sua propriedade foi invadido por moradoras de rua e depredado

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANEAMENTO BÁSICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Resumo da lide: Ação versando lançamentos de débitos de consumo avolumados entre os anos de 2003 a 2015. Parte dos valores já exigidos em execuções fiscais não embargadas. Arguição da autora de que o imóvel de sua propriedade foi invadido por moradoras de rua e depredado há anos, quando informou a fornecedora e pediu a suspensão do fornecimento. Documentos dos autos indicativos de sucessivas supressões no fornecimento, com religações diretas e a pedido. Sentença de procedência parcial fundada em lançamentos indevidos no período por média de consumo, com determinação do recálculo. Recursos de apelações de ambas as partes. A autora intenta ação visando anulação da sentença por cerceamento do seu direito de produzir prova. O Requerido persegue a improcedência total dos pedidos iniciais.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANEAMENTO BÁSICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. Petição inicial deficitária no tocante aos questionamentos judiciais. Defesa do fornecedor também genérica, sem o devido aprofundamento sobre os fatos da causa. Julgamento antecipado da lide impróprio para o bom desfecho da causa. Necessária a anulação da sentença para o devido saneamento do feito e produção probatória plena, essencial ao bom desfecho da lide. Sentença anulada. Recurso de apelação da autora em parte provido para anular a sentença e permitir a abertura da fase probatória.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANEAMENTO BÁSICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. Recurso de apelação prejudicado pelo reconhecimento do cerceamento do direito de produção de prova com anulação da sentença. Recurso de apelação do requerido prejudicado.